Tribunal: STF
Processo: RE 1481555
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Ministério Público do Estado do Piauí interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECUSA NA REALIZAÇÃO DE CADASTROS DE NOVOS REVENDEDORES E FORNECIMENTO DE GLP. RESOLUÇÃO ANP N° 51/2016 VIOLAÇÃO DA ORDEM ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. Versa o caso em análise sobre a Ação Civil Pública proposta pelo apelante/Ministério Público em face das empresas/apeladas em razão da recusa na realização de cadastros de novos revendedores e fornecimento de GLP pelas referidas empresas, requerendo, assim, que as requeridas promovam o cadastramento dos revendedores, desde que estes se encontrem dentro dos parâmetros exigidos para prática de tal atividade comercial, viabilizando a manutenção da livre iniciativa e segurança na concorrência de mercado, primando pelos direitos da coletividade. 2. Percebe-se que para o exercício de atividade de revenda de GLP não é necessária a existência de contrato com a distribuidora fornecedora, ou seja, não há uma limitação expressa no fornecimento desses produtos a um fornecedor em específico. Por outro lado, o apelante alega que a recusa das apeladas em realizar o cadastro de outras empresas para fornecimento do produto carece de fundamentação clara e de argumentos duvidosos. 3. Entretanto, consta nos autos, que as apeladas possuem 13 (treze) revendas cadastradas junto à ANP para atender a uma população de pouco mais de trinta e oito mil habitantes (Id: 1618831). 4. Assim, as apeladas demonstraram que a recusa da inclusão de mais um revendedor prejudicaria o próprio fornecimento naquela área, uma vez que, já se encontra saturada com treze revendedoras, além da demanda proporcional a população de Altos/PI. Desse modo, não foi demonstrado que as requeridas estão excluindo ou privilegiando determinadas empresas para fazerem parte do seu grupo de forma individual ou combinada para configurar prática de cartel, nos termos do art. 36, §3, inc. I, da Lei n° 12.529/2011. 4. Apelação conhecida e improvida.”



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 1º, inciso IV; 5º, inciso XXXII; 170, caput e incisos IV e V; 173, § 4º, e 174 da Constituição Federal. 



    Defende, em síntese, que “é contrário ao regime de livre iniciativa e de livre concorrência a criação de reservas de mercado em favor de atores econômicos já estabelecidos, com o propósito de afastar o impacto gerado pela inovação no setor; de forma que resta possível de intervenção do Estado na ordem econômica para preservar o mercado concorrencial e proteger o consumidor não pode contrariar ou esvaziar a livre iniciativa, a ponto de afetar seus elementos essenciais”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, pelo desprovimento do recurso extraordinário. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA ORDEM ECONÔMICA. DISTRIBUIDORES DE GLP. RECUSA NO CADASTRO DE NOVO FORNECEDOR. NÃO CONFIGURAÇÃO, PER SI, DE FORMAÇÃO DE CARTEL. RELAÇÕES COMERCIAIS PRIVADAS. ANP E CADE: AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido formulado na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Piauí com base nos seguintes fundamentos:



    “Versa o caso em análise sobre a Ação Civil Pública proposta pelo apelante/Ministério Público em face das empresas/apeladas em razão da recusa na realização de cadastros de novos revendedores e fornecimento de GLP pelas referidas empresas, requerendo, assim, que as requeridas promovam o cadastramento dos revendedores, desde que estes se encontrem dentro dos parâmetros exigidos para prática de tal atividade comercial, viabilizando a manutenção da livre iniciativa e segurança na concorrência de mercado, primando pelos direitos da coletividade. 



    Pois bem. No caso concreto, o apelante comprovou que a empresa POSTO GASOCEL está dentro dos Parâmetros exigidos para prática de tal atividade comercial (id: 1618797), dessa forma, as apeladas não podiam limitar o fornecimento comercial de GLP ( Gás Liquefeito de Petróleo), que foi proibida de forma arbitrária e sem justificativa, violando, dessa forma, os preceitos constitucionais da livre concorrência no mercado, positivado também na Lei 12.529/11. 



    Neste ponto, destaco que a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) atua como reguladora e fiscalizadora das distribuidoras e revendedoras de GLP, facultando a comercialização de seus produtos seja por vendas diretas, por revenda vinculada ou para as revendas independentes, não havendo interferência na operacionalidade negocial das distribuidoras de gás no país. 



    Nesse sentido, a própria ANP dispõe, em suas normas regulamentares, que qualquer distribuidora de GLP pode adquirir o produto de, pelo menos, duas fontes: outras revendas autorizadas pela ANP ou das Distribuidoras. Isso se dá exatamente para garantir maior dinamismo ao mercado e evitar desabastecimentos, garantindo, assim, o livre acesso do consumidor ao produto.



    Não obstante, a Resolução ANP n° 51/2016, estabeleceu um novo padrão para as revendas de gás liquefeito de petróleo (GLP) no Brasil, agora o revendedor de GLP poderá optar em ser independente, ou seja, podendo comercializar botijões de qualquer marca ou ser vinculado exclusivamente a uma distribuidora. Conforme consulta no: https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/distribuicao-e-revenda/revendedor/novo-padraopara-revendas-de-glp.



    A mesma Resolução dispõe também que o revendedor independente pode adquirir o produto de distribuidoras, de revendedores vinculados e de revendedores independentes:



    (...)



    Percebe-se que para o exercício de atividade de revenda de GLP não é necessária a existência de contrato com a distribuidora fornecedora, ou seja, não há uma limitação expressa no fornecimento desses produtos a um fornecedor em específico. 



    Se o agente econômico atende aos requisitos mínimos para o exercício da atividade a própria ANP concede-lhe autorização, vez que a Resolução nº 51/2016 tão somente faculta ao revendedor a vinculação a uma marca específica, possibilitando-lhe exercer a atividade sem estar vinculada a qualquer marca. 



    Por outro lado, o apelante alega que a recusa das apeladas em realizar o cadastro de outras empresas para fornecimento do produto carece de fundamentação clara e de argumentos duvidosos. 



    Entretanto, consta nos autos, que as apeladas possuem 13 (treze) revendas cadastradas junto à ANP para atender a uma população de pouco mais de trinta e oito mil habitantes (Id: 1618831). 



    Das treze revendas mencionadas acima, três são vinculadas à marca da LIQUIGÁS (i.e., conforme a regulamentação setorial, apenas podem vender GLP dessa distribuidora), três à marca da NACIONAL GÁS, duas à Bahiana Distribuidora de Gás (ULTRAGAZ) e as outras cinco são independentes. 



    Assim, as apeladas demonstraram que a recusa da inclusão de mais um revendedor prejudicaria o próprio fornecimento naquela área, uma vez que, já se encontra saturada com treze revendedoras, além da demanda proporcional a população de Altos/PI. Desse modo, não foi demonstrado que as requeridas estão excluindo ou privilegiando determinadas empresas para fazerem parte do seu grupo de forma individual ou combinada para configurar prática de cartel, nos termos do art. 36, §3, inc. I, da Lei n° 12.529/2011. 



    Além de ser demonstrado na sentença de primeiro grau, que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”), órgão máximo de defesa da concorrência no Brasil, por expressa disposição legal, já se manifestou especificamente sobre a questão trazida pelo i. promotor de justiça na petição inicial, por meio do Ofício n.º 4763/2018/CADE (juntado pelo próprio Autor no ID 3611545), consignando, litteris:



    ‘(…) percebe-se que os fatos trazidos ao conhecimento da SG/Cade estão relacionados a relações privadas entre partes, o que significa que, embora as ações praticadas pela empresa possam ter impactado sobre a atividade econômica do representante, tal fato não se constitui, per se, uma infração à ordem econômica, visto não ter o poder de causar impacto concorrencial no mercado.’



    Não obstante, percebe-se que para o exercício de atividade de revenda de GLP não é necessário a existência de contrato com a distribuidora fornecedora, assim, se o agente econômico atende aos requisitos mínimos para o exercício da atividade a própria ANP concede-lhe autorização, vez que a Resolução da ANP n° 51/2016 somente faculta ao revendedor a vinculação a uma marca específica, assim, poderá exercer a atividade sem estar vinculada a qualquer marca, senão, vejamos:



    (...)



    Assim, resta configurado que a atividade de revenda de GLP não é necessário a existência de contrato com a distribuidora fornecedora, e a recusa do abastecimento de forma direta pela distribuidora não caracteriza, por si só, infração contra a ordem econômica, conforme justificativa comprobatória das apeladas, além dos ditames da livre iniciativa. 



    Logo, não merece reparo a sentença de origem, devendo ser mantida a improcedência do pedido do apelante.”



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução ANP nº 51/2016) e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ECONÔMICO E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. CADE. DESRESPEITO A NORMAS CONCORRENCIAIS. CARTEL. ACORDO DE PREÇOS. MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.360.129/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 14/06/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.10.2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRÁTICA DE CARTEL. NULIDADE. ILICITUDE DA PROVA PRODUZIDA NO ÂMBITO DE AÇÃO PENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA DO TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Para dissentir do acórdão proferido pelo TRF da 3ª Região, que diante da inexistência de outros elementos probatórios, afastou a formação de cartel e concluiu pela nulidade do processo administrativo, amparando-se no reconhecimento da ilicitude da prova no âmbito penal pelo Superior Tribunal de Justiça, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE nº 1.392.315/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 13/02/2023).



    “Primeiro e segundo agravos regimentais em recurso extraordinário com agravo. Administrativo e processual civil. Ação anulatória. Processo administrativo. Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Formação de cartel. Mercado de gases industriais e medicinais. Prova emprestada do processo penal. Ilicitude da prova produzida. Reconhecimento. Ausência de intimação pessoal de membro do Ministério Público. Prejuízo não demonstrado. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. São inviáveis, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravos regimentais não providos. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.285.914/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/2022).



    Corroborando essa conclusão, o seguinte trecho da fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “13. A questão proposta reside em averiguar se eventuais recusas por parte dos distribuidores de GLP (gás liquefeito de petróleo) de determinada região/município do país em cadastrar novos revendedores do gás configuraria ou não abuso do poder econômico. 



    14. O Juízo de primeiro grau, atento à especificidade e tecnicidade da matéria, solicitou informações à Agência Nacional de Petróleo - ANP, sendo relevante transcrever o que esclarecido pela própria agência reguladora da matéria:



    ‘Desnecessidade de contrato com a distribuidora fornecedora do GLP, pois isto se refere à relação comercial entre as partes. Se determinado agente econômico atende aos requisitos regulatórios mínimos para o exercício da atividade de revenda de GLP, esta Agência concede-lhe a autorização para tal e os demais elementos necessários ao desenvolvimento e êxito do negócio não competem à Agência, mas ao empresário, sendo que o revendedor de GLP pode estar vinculado a uma marca específica e, assim, sujeitar-se aos requisitos exigidos pela detentora da marca para usá-la, ou não estar vinculado a qualquer marca, configurando um revendedor independente, opção comercial sua.’ (Grifou-se)



    15. À vista desta informação, tem-se que para o exercício de atividade de revenda de GLP não é necessária a existência de contrato com a distribuidora fornecedora, podendo a própria ANP conceder-lhe autorização para o exercício da atividade de revenda, caso em que será considerado um revendedor independente, sendo esta uma opção comercial. 



    16. A própria Resolução ANP nº 51, de 02.12.2016, traz as figuras do revendedor de GLP vinculado e do revendedor independente, podendo este último adquirir o produto diretamente de distribuidoras, de revendedores vinculados ou mesmo de revendedores independentes:



    (...)



    17. A ANP ainda consignou em seu parecer que ‘a recusa de cadastro de revendedor perante a distribuidora, por tal conduta, isoladamente, não se verifica a existência de infração às normas de abastecimento nacional de combustíveis, uma vez que se trata de relação comercial entre as partes (...)’ 



    18. Significa dizer que a recusa no cadastramento de novos revendedores não consiste, por si só, em infração à ordem econômica, pois a referida conduta não teria o poder de atingir de forma relevante o mercado em questão. 



    19. O Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso de apelação, ressaltou que "as apeladas possuem 13 (treze) revendas cadastradas junto à ANP para atender a uma população de pouco mais de trinta e oito mil habitantes (...) Das treze revendas mencionadas acima, três são vinculadas à marca da LIQUIGÁS (i.e., conforme a regulamentação setorial, apenas podem vender GLP dessa distribuidora), três à marca da NACIONAL GÁS, duas à Bahiana Distribuidora de Gás (ULTRAGAZ) e as outras cinco são independentes." (fls. 520) 



    20. E, diante desta realidade, o Tribunal concluiu que ‘as apeladas demonstraram que a recusa da inclusão de mais um revendedor prejudicaria o próprio fornecimento naquela área, uma vez que, já se encontra saturada com treze revendedoras, além da demanda proporcional a população de Altos/PI. Desse modo, não foi demonstrado que as requeridas estão excluindo ou privilegiando determinadas empresas para fazerem parte do seu grupo de forma individual ou combinada para configurar prática de cartel, nos termos do art. 36, §3, inc. I, da Lei n° 12.529/2011’



    21. A existência de um mercado com diversas distribuidoras autorizadas e um número considerável de revendedores para um Município de pequeno porte vai ao encontro do entendimento acerca da ausência de potencial para a real afetação do mercado local em eventual recusa de cadastramento. 



    22. Esta também foi a conclusão do Superintendente de Fiscalização do Abastecimento no Memorando 367/2018/SFI, no sentido de que ‘escolhendo atuar como revendedor vinculado a marca, como parece ter sido o caso, já que a inicial refere-se a recusa de cadastro do revendedor perante a distribuidora, por tal conduta, isoladamente, não se verifica a existência de infração às normas do abastecimento nacional de combustíveis, uma vez que se trata de relação comercial entre as partes (fidelidade comercial e uso da marca) e que, até o momento, não há indicativo fático no sentido de que tal recusa ocorrera por haver monopólio na revenda de GLP na cidade Altos-P’. 



    23. Por fim, ressalte-se que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, analisando especificamento o presente caso, manifestou-se da seguinte maneira: ‘(...) percebe-se que os fatos trazidos ao conhecimento da SG/Cade estão relacionados a relações privadas entre partes, o que significa que, embora as ações praticadas pela empresa possam ter impactado sobre a atividade econômica do representante, tal fato não se constitui, per se, uma infração à ordem econômica, visto não ter o poder de causar impacto concorrencial no mercado’. 



    24. As informações das autoridades administrativas competentes para a análise do tema, portanto, são unânimes em afirmar que a mera recusa no cadastramento de novos revendedores, neste contexto em que o Município conta com diversos revendedores, inclusive com revendedores independentes, não caracterizaria, por si só, infração à ordem econômica ou formação de cartel.



    25. Outrossim, infirmar-se a conclusão das instâncias anteriores de que referida recusa não teria o condão de causar impacto concorrencial no mercado local, prejudicando os consumidores, demandaria um exame aprofundado nos fatos e provas, o que encontra limites nesta sede.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela Corte de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente